Tribunal: TJDFT
Processo: 0712013-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: 0712013-23.2020.8.07.0000 Agravante: ADILON DE SOUZA MILHOMEM Agravado: BANCO DO BRASIL AS Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ADILON DE SOUZA MILHOMEM contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, na ação de conhecimento (processo no 0720015-92.2019.8.07.0007). A decisão agravada nada proveu quanto ao pedido de chamamento do feito à ordem, por alegado descumprimento de determinação da 2a Turma Cível, porquanto, conforme já decidido, "conquanto em sede de agravo de instrumento tenha sido reconhecida a legitimidade passiva do Banco do Brasil e que a instituição financeira permanecerá no polo passivo da lide”, o Juízo de origem entende, nos termos da decisão de ID 52279731, que há interesse da União em intervir no presente feito. Em seguida, remeteu os autos a uma das Varas Federais da Seção Judiciária do Distrito Federal (ID 62054035). Nas razões do recurso, o agravante alega que a decisão agravada descumpriu a ordem judicial proferida pela 2a Turma Cível que reconheceu a legitimidade do Banco do Brasil para compor o polo passivo da demanda. Assim, requer seja concedido efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do recurso com a anulação da referida decisão, com o intuito de manter o Banco do Brasil no polo passivo e a permanência dos autos na Justiça Comum para seu regular prosseguimento, sem a necessidade de inclusão da União. É o relatório. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção (art. 1.007, do CPC). No entanto, não se vislumbra o devido recolhimento do preparo. Assim, concedo ao agravante o prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o pagamento, sob pena de deserção, conforme § 6o, do art. 1.007, do CPC. Brasília, 18 de maio de 2020. Desembargador João Egmont Relator